Tribunal: STF
Processo: Rcl 70497
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pelo juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE, por ofensa ao art. 318, V, do CPP, bem como a autoridade de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal.



    Narra a reclamante ter sido presa preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 297 e 304, com substituição por prisão domiciliar e monitoramento eletrônico em razão de sua condição de mãe solteira de duas crianças.



    Sustenta que, com a piora em sua situação financeira, teve que mudar de domicílio, o que foi posteriormente comunicado à Central de Monitoramento Eletrônico, porém, após manifestação do Ministério Público, o juízo reclamado revogou o benefício da prisão domiciliar por entender descumpridas as medidas impostas.



    Alega desproporcionalidade da prisão preventiva bem como ausência do descumprimento da medida cautelar, uma vez que o novo endereço foi devidamente comunicado ao juízo



    Afirma ser ré primária, com bons antecedentes e residência fixa, não representar nenhum perigo ao decurso do processo, além de ter dois filhos menores de doze anos, preenchendo os requisitos do art. 318, V, do CPP e da decisão proferida pela Segunda Turma do STF no HC 143.641/SP.



    Em razão do exposto, requer a revogação da prisão preventiva com o restabelecimento da prisão domiciliar anteriormente imposta.



    É o relatório. Decido. 



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)



    2. Na espécie, a reclamante busca a reforma da decisão proferida pelo juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE que revogou o benefício da prisão domiciliar, sob o argumento de que haveria afronta ao art. 318, V, do CPP, bem como ao que decidido no HC 143.641/SP. 



    Depreende-se, assim, a toda evidência, que a reclamante, em verdade, almeja emprestar efeitos recursais ao instrumento utilizado, providência que não se revela admissível: 



    “RECLAMAÇÃO – CAUSA DE PEDIR – INOVAÇÃO. É impróprio, em agravo regimental, arguir fundamento diverso do mencionado na inicial, em verdadeira inovação. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 19.991 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015, grifei)



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 21.002 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei)



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente